Tribunal: TJMT
Processo: 1013828-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013828-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO CRISTIANO CABRAL - CPF: 488.577.001-78 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVANTE), NELSON BALDO - CPF: 426.352.090-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS DE CAPITAL. CONTRATOS COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. IMPEDIMENTO TEMPORÁRIO DE APREENSÃO. PRESERVAÇÃO DA ATIVIDADE PRODUTIVA. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, no bojo de processo de recuperação judicial, reconheceu a essencialidade de bens móveis gravados com alienação fiduciária, impedindo sua apreensão e venda durante o stay period legalmente previsto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os bens de capital garantidos por contratos de alienação fiduciária podem ser mantidos na posse do devedor em recuperação judicial, com fundamento no § 3o do art. 49 da L. no 11.101/2005, a partir da demonstração de sua essencialidade à continuidade das atividades empresariais.

III. Razões de decidir

3. A Lei de Recuperação Judicial excepciona a submissão dos contratos fiduciários aos efeitos da recuperação, excetuando, todavia, os casos em que os bens gravados são essenciais à atividade produtiva.

4. Constatada a essencialidade dos bens por meio de laudo de constatação prévia, relatórios do administrador judicial e documentação contábil, é legítima a restrição temporária à atuação do credor fiduciário, a fim de preservar a atividade agrícola do recuperando.

5. A análise técnica demonstrou o uso direto dos bens em diversas fases da produção rural, indicando sua natureza de bens de capital insubstituíveis no curto prazo, justificando a suspensão dos atos constritivos.

6. A jurisprudência do STJ e do TJMT consolida o entendimento de que, comprovada a essencialidade, deve prevalecer a função social da empresa e a preservação da atividade econômica.

7. Não configurada má-fé na interposição do recurso, tampouco cabível a condenação em honorários ou multa em sede de agravo de instrumento, conforme precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É admissível a suspensão da busca e apreensão de bens móveis gravados com alienação fiduciária, durante o período de blindagem da recuperação judicial, desde que demonstrada, mediante prova técnica, a essencialidade dos referidos bens à atividade produtiva do devedor.”
“2. A atuação do credor fiduciário encontra limite temporário na hipótese de reconhecimento judicial da natureza de bem de capital essencial, conforme art. 49, § 3o, da L. no 11.101/2005.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 170, caput e inciso III; L. no 11.101/2005, arts. 6o, § 4o, e 49, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.758.746/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 25.09.2018; TJMT, AI no 1006668-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câm. Dir. Privado, j. 28.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da
Recuperação Judicial n. 1003551-69.2025.8.11.0015
, ajuizada por
NELSON BALDO
, deferiu o processamento da recuperação judicial do agravado e declarou como bens essenciais, para fins do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, os bens alienados fiduciariamente ao agravante, obstando os atos de apreensão e venda.

O agravante defende que a decisão, ao acolher o pedido da recuperanda de reconhecimento da essencialidade de bens dados em garantia fiduciária, promove violação aos limites legais impostos pela legislação falimentar, em especial o disposto no §3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, que excepciona da suspensão os contratos de alienação fiduciária.

Sustenta que o deferimento da recuperação judicial não pode ter o condão de suspender o direito de o credor fiduciário promover atos de apreensão e venda do bem, pois tais créditos não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, conforme previsão legal expressa.

Alega que os bens dados em garantia fiduciária não são essenciais à atividade empresarial da recuperanda e que a declaração judicial em sentido contrário não se sustenta diante dos elementos fáticos e documentais constantes dos autos, sobretudo pelo fato de que não há demonstração cabal da imprescindibilidade dos bens para a continuidade da atividade econômica da empresa.

Ressalta, ainda, que se trata de bens móveis – máquinas agrícolas – de titularidade do agravante, que não integram o ativo da recuperanda e, portanto, não se submetem ao regime de stay period, de modo que tal interpretação afronta o princípio da legalidade e da segurança jurídica, e implica risco de prejuízo irreparável, tendo em vista o valor significativo do contrato e o risco de depreciação dos bens.

Diante disso, requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada e, alternativamente, concessão do efeito ativo para determinar que o Juízo de primeiro grau
“instrua medidas para a efetiva comprovação da essencialidade de cada bem” – sic.
No mérito, a reforma da decisão para que se reconheça a inaplicabilidade do artigo 6o da Lei n. 11.101/2005 aos bens alienados fiduciariamente.

A tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de Id. 285755368.

Contrarrazões de Id. 289311874, onde a parte agravada defende a manutenção da decisão recorrida, ao argumento de que os bens objeto da controvérsia – tratores, colheitadeiras e implementos agrícolas – são indispensáveis à continuidade da atividade produtiva rural. Para tanto, sustentou a existência de laudo de constatação prévia, relatório técnico do administrador judicial e documentos que demonstram a utilização dos bens na produção agrícola. Invocou o art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005 e precedentes do STJ e do TJMT que autorizam a suspensão da busca e apreensão quando comprovada a essencialidade dos bens.

Requereu, ainda, a condenação do agravante ao pagamento de honorários recursais e multa por litigância de má-fé, em razão da suposta omissão deliberada quanto à existência do laudo técnico.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, consoante parecer de lavra do douto Procurador de Justiça Luiz Eduardo Martins Jacob – Id. 292403883.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da
Recuperação Judicial n. 1003551-69.2025.8.11.0015
, ajuizada por
NELSON BALDO
, deferiu o processamento da recuperação judicial do agravado e declarou como bens essenciais, para fins do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, os bens alienados fiduciariamente ao agravante, obstando os atos de apreensão e venda.

A controvérsia gira em torno da aplicação do § 3o do art. 49 da Lei de Recuperação Judicial, que excepciona da regra geral da suspensão das execuções os contratos garantidos por alienação fiduciária, ressalvando, contudo, a hipótese de bens de capital essenciais ao exercício da atividade empresarial.

O agravante sustenta, em suma, a inexistência de prova concreta da essencialidade dos bens, alegando que a decisão seria genérica, baseada em presunções, além de apontar inconsistências no plano de recuperação, ausência de delimitação precisa da área cultivada e sinais de má-fé e blindagem patrimonial.

Por seu turno, o agravado pugna pela manutenção da decisão, apresentando elementos que demonstrariam a utilização direta e imprescindível dos bens ao ciclo produtivo rural, com destaque para laudo de constatação prévia, relatório técnico e documentos contábeis.

Pois bem.

Em análise aos documentos apresentados com o presente recurso é possível verificar dos Id.’s 283837872 a 283837879, estacam-se sete contratos de Cédula de Crédito Bancário (CCB) firmados entre o agravado Nelson Baldo e o Banco de Lage Landen Brasil S.A., todos com garantia por
alienação fiduciária de bens móveis
, conforme detalhamento abaixo:

Contratos de Cédulas de Crédito Bancário (CCB)

1. CCB no 737534

·
Objeto:
Trator Agrícola modelo T250, ano/modelo 2023/2023

·
Valor:
R$ 2.933.145,95

·
Garantia:
Alienação fiduciária

2. CCB no 674623

·
Objeto:
Plataforma Corte de Milho PM 0823

·
Valor:
R$ 176.671,35

·
Garantia:
Alienação fiduciária

3. CCB no 653779

·
Objeto:
Trator Agrícola BH194, Valtra, ano 2021

·
Valor:
R$ 501.907,25

·
Garantia:
Alienação fiduciária

4. CCB no 624255

·
Objeto:
Semeadora Adubadora de Arrasto Panther SM

·
Valor:
R$ 140.250,00

·
Garantia:
Alienação fiduciária

5. CCB no 622806

·
Objeto:
Pulverizador Automotriz, ano 2020

·
Série:
1395145

·
Valor:
R$ 588.000,00

·
Garantia:
Alienação fiduciária

6. CCB no 743059

·
Objeto:
GRADE NIVELADORA E DESTORROADORA MECANICA- GND GRADE NIVELADORA E DESTORROADORA MECANICA-GND

·
Valor:
R$ 78.463,50

·
Garantia:
Alienação fiduciária

7. CCB no 660447

·
Objeto:
Carreta Graneleira Granos

·
Valor:
R$ 202.895,00

·
Garantia:
Alienação fiduciária

Todos os contratos acima possuem cláusula de alienação fiduciária expressa, tendo como garantia os bens móveis adquiridos com os respectivos financiamentos. O banco agravante sustenta que, por força do art. 49, §3o da Lei 11.101/2005, tais bens não poderiam ser considerados essenciais à atividade da recuperanda sem análise individualizada e comprovação robusta, o que reputa ausente nos autos.

Logo, a controvérsia exige interpretação conjugada dos arts. 6o, §4o, e 49, §3o, da Lei n. 11.101/2005, que assim dispõem:

Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

(...)

§ 4o Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal
.

(...)

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Evidente, portanto, que se trata de uma exceção a regra. Note-se, que em princípio, os bens alienados fiduciariamente não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, podendo ser retomados pelo credor fiduciário mesmo durante o
stay period
.

Contudo, esta faculdade é afastada quando demonstrada a essencialidade dos bens à manutenção da atividade produtiva do devedor.

No caso em análise, consta dos autos que a decisão combatida se fundou em laudo de constatação prévia realizado por perito nomeado pelo Juízo de origem, no qual se procedeu a vistoria in loco das propriedades do agravado, com identificação individualizada dos bens, suas funções na cadeia produtiva e grau de conservação.

Ademais, foram juntados aos autos relatórios técnicos do administrador judicial, laudos de frustração de safra e de viabilidade econômica, além de documentos comprobatórios da área plantada e dos contratos de arrendamento rural, consoante se verifica do Id. 283837869.

A análise minuciosa do material acostado evidencia que os bens – tratores, colheitadeiras, pulverizadores, semeadoras, carretas graneleiras e caminhões – estão diretamente integrados às atividades de preparo do solo, plantio, manejo, colheita e escoamento da produção agrícola em propriedade de mais de mil hectares de área cultivável.

Ou seja, são insubstituíveis no curto prazo, sob pena de paralisação das operações do devedor e esvaziamento do próprio objeto da recuperação.

Destarte, não procede a alegação de que a decisão agravada estaria desacompanhada de fundamentos ou que teria se baseado em presunções. Ao contrário, verifica-se que a essencialidade dos bens foi reconhecida com base em elementos técnicos objetivos, a partir de documentos regularmente produzidos e avaliados no juízo de origem, inclusive com contraditório.

No mais, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a preservação da empresa e da função social da propriedade justifica, em hipóteses específicas, a restrição temporária à atuação do credor fiduciário, quando demonstrada a essencialidade do bem alienado.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça com base no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE RECONHECEU A ESSENCIALIDADE DO BEM – CONTRATO DE CRÉDITO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE UM IMÓVEL – BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE DA EMPRESA RECUPERANDA – SEDE DA EMPRESA - MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM COM A DEVEDORA DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM – PRAZO 180 DIAS – ART. 49, § 3o, LEI 11.101/2005 – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Havendo indícios de que o bem gravado com alienação fiduciária é essencial à realização da atividade empresarial da empresa recuperanda, o mesmo deve permanecer sob a posse do devedor durante o período de suspensão previsto no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001980-45 .2024.8.11.0000, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 21/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2024) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CAMINHÃO - DEVEDOR FIDUCIÁRIO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL - PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – ESSENCIALIDADE DO BEM – BEM DE CAPITAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, conforme preconiza o art. 47, da Lei de Recuperação e Falências. Embora tenha excluído expressamente dos efeitos da recuperação judicial o crédito de titular da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis ou móveis, a Lei n . 11.101/2005 acentuou que os "bens de capital", objeto de garantia fiduciária, essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial, permaneceriam na posse da recuperanda durante o stay period. A conceituação de "bem de capital", referido na parte final do § 3o do art. 49 da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao subsequente juízo de essencialidade, há de ser objetiva. Para se caracterizar como bem de capital, (i)
o bem precisa ser utilizado no processo produtivo da empresa, já que necessário ao exercício da atividade econômica exercida pelo empresário
; (ii)
o bem deve se encontrar na posse da recuperanda
; (iii)
não se pode atribuir a qualidade de "bem de capital" a um bem, cuja utilização signifique o próprio esvaziamento da garantia fiduciária
. (Precedente STJ - REsp: 1758746 GO 2018/0140869-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/09/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2018).
Reconhecida a essencialidade do bem, os devedores em recuperação judicial devem ser privilegiados no sentido de manter em suas posses os denominados “bens de capital” (parte final do § 3o do art. 49 da Lei no 11 .101/2005), inclusive não permitindo durante o prazo do stay period (§ 4o do art. 6o) venda e retirada
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1006668-50.2024 .8.11.0000, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 28/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2024) (destaquei)

Ademais, o reconhecimento da essencialidade se deu no início do processo recuperacional, conforme autoriza o art. 51-A da Lei n. 11.101/2005, em sede de constatação prévia, justamente para garantir a estabilidade do exercício da atividade produtiva durante o período de negociação,

Nesse passo, quanto aos pedidos formulados pelo agravado nas contrarrazões, no sentido de condenar o agravante ao pagamento de honorários recursais e multa por litigância de má-fé, tais pretensões não prosperam.

Não há, na espécie, qualquer elemento que evidencie a ocorrência de litigância de má-fé por parte do agravante, tendo em vista que a interposição do recurso, com fundamento em tese jurídica plausível e sustentada em argumentos extraídos da própria interpretação do §3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, não configura conduta temerária, desleal ou dolosa, tampouco revela intuito protelatório ou má-fé processual, nos termos do art. 80 do CPC.

De igual modo, não é cabível a fixação de honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento, consoante entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de recurso interposto contra decisão interlocutória e que não põe fim à fase cognitiva do processo.

Assim, afasto os pedidos de condenação do agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé e de honorários recursais.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão que reconheceu a essencialidade dos bens móveis objeto de alienação fiduciária e assegurou sua manutenção na posse do agravado durante o período de suspensão previsto na Lei n. 11.101/2005.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025